Tribunal: TJBA
Processo: 8018100-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018100-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO e outros Advogado(s): RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECRETAÇÃO EX OFFICIO, EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA ACUSATÓRIO E COM O ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO JUDICIAL DA CUSTÓDIA DECORRENTE DE FLAGRANTE REGULARMENTE SUBMETIDO AO CRIVO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E AUTÔNOMA. NÃO VINCULAÇÃO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE REVÓLVER CALIBRE .32 MUNICIADO, APROXIMADAMENTE 900G DE MACONHA, 45 MICROTUBOS DE COCAÍNA, 18 TROUXINHAS DE MACONHA, DINHEIRO EM ESPÉCIE E VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE, ALÉM DA TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR AS VIATURAS. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE, EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUE REFORÇA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE MAUS-TRATOS E TORTURA DESACOMPANHADAS DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE EXAME EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES (OAB/BA n.º 59.352) em favor do paciente DERISVALDO LISBOA DE MOURA, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, que no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de n.º 8000308-81.2026.8.05.0224 decretou a prisão preventiva do paciente (ID 101277868, fls. 02/05). Narram os autos que a Guarnição do 3º Pelotão da 86ª CIPM encontrava-se realizando um ponto-base na Praça Rui Barbosa, Santa Rita de Cássia/BA, em conjunto com uma viatura da Polícia Civil, presente a autoridade policial, após informações de que um indivíduo a bordo de um veículo Ford Ecosport de cor branca estaria transportando entorpecentes para o interior daquela cidade. Ao visualizar a presença das viaturas, o condutor tentou evadir-se do local, sendo prontamente interceptado pelas equipes policiais. Durante a abordagem, foi localizado na cintura do suspeito um revólver calibre 32 com cinco munições intactas. Na busca veicular foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e outros materiais ilícitos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao conduzido, que foi apresentado na Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia, juntamente com todo o material apreendido, para adoção das medidas cabíveis, sendo autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ressalta-se que o paciente é egresso do sistema prisional do Distrito Federal, onde já cumpriu pena pelo crime de tentativa de homicídio, informação constatada após consultas aos sistemas policiais. 01 (um) revólver Taurus calibre 32; 05 (cinco) munições intactas calibre 32; 01 (um) tablete de maconha de peso aproximado 900g; 45 (quarenta e cinco) microtubos de cocaína; 18 (dezoito) trouxinhas de maconha; 01 (um) aparelho telefônico; R$ 53,70 (cinquenta e três reais e setenta centavos) em espécie; 01 (um) veículo Ford Ecosport, cor branca, placa OZD-6414. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, configurou decretação ex officio vedada pelo art. 311 do CPP, especialmente diante de manifestação do Ministério Público favorável à liberdade provisória com cautelares; (ii) estabelecer se a decisão constritiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se as alegações de maus-tratos e tortura, bem como a invocação de medidas cautelares diversas, são suficientes para afastar a custódia preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, no contexto de audiência de custódia e de regular submissão do auto ao controle jurisdicional, não configura nulidade por atuação ex officio quando a decisão está fundada em elementos concretos constantes dos autos e proferida no exercício da jurisdição cautelar. 4. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas não vincula o magistrado, que pode decretar a prisão preventiva em sentido diverso, desde que o faça com motivação idônea e observância dos requisitos legais. 5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao indicar a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, o porte de arma de fogo municiada, a tentativa de evasão ao avistar as viaturas e o uso de veículo para o transporte do material ilícito, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública. 6. O histórico criminal do paciente, egresso do sistema prisional após cumprimento de pena por tentativa de homicídio, constitui dado adicional relevante para a aferição do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de providências menos gravosas. 7. As alegações de maus-tratos e tortura, embora graves, não vieram acompanhadas de elementos mínimos de corroboração e demandam apuração em via própria, sendo inviável seu exame aprofundado na via estreita do habeas corpus. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da gravidade real da conduta, da apreensão concomitante de drogas e arma de fogo e do risco concreto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A conversão da prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, não configura decretação ex officio quando realizada no exercício do controle jurisdicional da custódia e fundamentada em elementos concretos dos autos.” “O parecer do Ministério Público favorável à liberdade provisória não vincula o magistrado, que pode decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” “A apreensão de arma de fogo municiada, significativa quantidade e variedade de entorpecentes, associada à tentativa de evasão e ao histórico criminal do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar por garantia da ordem pública.” “Alegações de tortura ou maus-tratos desacompanhadas de suporte probatório mínimo não ensejam, por si sós, o relaxamento da prisão em habeas corpus, sem prejuízo de apuração em procedimento próprio.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, 319 e 563. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC 8012131-84.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 18.05.2022; TJBA, HC 8020917-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, pub. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC 971.637/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no RHC 177.535/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018100-41.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bel. RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES (OAB/BA n.º 59.352) e Bela. RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO em favor do paciente DERISVALDO LISBOA DE MOURA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Rita de Cássia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84